Tribunal: STF
Processo: ARE 1267235
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.523/1997. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. TEMA N. 313 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 626.489, da relatoria do ministro Roberto Barroso (Tema n. 313/RG), consolidou entendimento no sentido de que o prazo decadencial de 10 (dez) anos, instituído pela Medida Provisória n. 1.523, de 28 de junho de 1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, e incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente à sua vigência. 



    2. Agravo interno desprovido.